Tribunal: TJMT
Processo: 1011490-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011490-32.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA CRISTINA VERHALEN DE FREITAS - CPF: 363.144.801-59 (AGRAVADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ANA DE PAULA MACIESKI - CPF: 419.846.091-49 (AGRAVADO), DORIANA CRUZ NUNES - CPF: 570.577.371-49 (AGRAVADO), ELITA VIEIRA DA SILVA - CPF: 433.020.331-68 (AGRAVADO), LUZINETE SANTANA DA SILVA - CPF: 171.900.021-20 (AGRAVADO), MARIA NILVA DA SILVA - CPF: 320.577.251-20 (AGRAVADO), MARIA LUCIA BRAUN - CPF: 268.648.270-20 (AGRAVADO), NEUZA APARECIDA GIMENEZ - CPF: 366.030.071-34 (AGRAVADO), RENATA PETRI DE CAMPOS - CPF: 828.438.801-49 (AGRAVADO), ROSANGELA APARECIDA DE LUCAS - CPF: 172.860.178-96 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – SUPOSTA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ALEGADA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO –
OVERRULING
– NÃO OCORRÊNCIA – SÚMULA 85/STJ – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES EMANADOS DO STJ RESPALDANDO O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE TRIBUNAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão

impugnado.

É entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça de que apenas em sede liquidação da sentença se poderá verificar se a reestruturação da carreira do servidor público supriu, por completo, eventual defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor.

Não há falar em superação do entendimento (
overruling
) se existentes julgados emanados recentemente Superior Tribunal de Justiça preconizando a mesma solução para o problema jurídico em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de id. 83761523, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1011490-32.2019.8.11.0041, deu provimento ao recurso interposto pelas embargadas, para reformar a sentença que julgou extinta a ação com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição quinquenal do fundo de direito, determinando ao Estado de Mato Grosso que incorpore à remuneração das apelantes o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

Aduz que a oposição dos embargos de declaração visa o saneamento de omissão, visto que o Acórdão se limitou a invocar precedente sem identificar os fundamentos determinantes, bem como deixou de seguir precedente invocado pelo Estado de Mato Grosso, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Sustenta que deve ser concedido efeitos infringentes aos embargos de declaração, tendo em vista que se encontra superado o entendimento adotado por esta Corte de Justiça acerca da matéria controvertida (
overruling
), seja porque houve o afastamento expresso pelo STF da tese da prescrição de trato sucessivo, tendo sido estabelecido como termo inicial do prazo prescricional a reestruturação da carreira dos servidores públicos, seja porque o STJ tem reformado diversas decisões emanadas deste Tribunal.

Ajunta que, nos Agravos em Recurso Especial n. 1.595.391-MT, n. 1.633.208-MT e n. 1.639.096-MT, o Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão de postular a verba de URV pelos servidores públicos militares do Estado, cujo termo inicial foi a ocorrência da reestruturação de carreira.

Ainda, destaca que o Ministro Herman Benjamin, também julgando dois Agravos em Recurso Especial, entendeu que a reestruturação de carreira não deve ser olvidada para aferição da ocorrência da prescrição, ordenando que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso analise a tese da prescrição, cujo termo inicial é a reestruturação de carreira (Agravos em RESp no 1.597.774 e 1.598.815, DJe: 02/06/2020).

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformada a decisão com a declaração da ocorrência da prescrição de fundo de direito, tendo em vista que ultrapassados cinco anos entre a data da reestruturação e a propositura da ação, ou, subsidiariamente, para que seja determinada a análise da tese em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da denominada prescrição de trato sucessivo.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de id. 83761523, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1011490-32.2019.8.11.0041, deu provimento ao recurso interposto pelas embargadas, para reformar a sentença que julgou extinta a ação com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição quinquenal do fundo de direito, determinando ao Estado de Mato Grosso que incorpore à remuneração das apelantes o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelos vícios apontados pela embargante e cuja presença são imprescindíveis para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, a insurgência do embargante diz respeito à sua irresignação sobre a conclusão do julgado, visto que o Acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos trazidos pelas partes. O embargante argumenta que deve ser concedido efeitos infringentes aos embargos de declaração, tendo em vista que se encontra superado o entendimento adotado por esta Corte de Justiça acerca da matéria controvertida (
overruling
), seja porque houve o afastamento expresso pelo STF da tese da prescrição de trato sucessivo, tendo sido estabelecido como termo inicial do prazo prescricional a reestruturação da carreira dos servidores públicos, seja porque o STJ tem reformado diversas decisões emanadas deste Tribunal.

Com efeito, conforme já devidamente assentado no Acórdão embargado, faz-se necessária a liquidação de sentença para se apurar a existência, ou não, dessa defasagem, e, caso existente, qual o percentual concretamente devido.

Nesse contexto, o instituto da prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a data do ajuizamento da ação, tendo em vista que se trata de relação jurídica de trato sucessivo (Súmula 85/STJ), não havendo falar em contagem do prazo prescricional a partir da edição das leis que tenham promovido a reestruturação da carreira da servidora.

Releve-se, por oportuno, que é possível que a reestruturação da carreira tenha, de fato, promovido a recomposição de eventual defasagem salarial, não mais fazendo jus as Embargantes à percepção de qualquer diferença, todavia, tal conclusão reclama a devida averiguação em liquidação por arbitramento.

A propósito, em que pese haja julgados do Superior Tribunal de Justiça sustentando a tese aventada pelo Estado de Mato Grosso, também é possível encontrar decisões recentemente emanadas do Tribunal da Cidadania mantendo o entendimento consolidado neste Sodalício.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIDADE REAL DE VALOR. A APURAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU RESPECTIVO VALOR SERÁ FEITA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO DIREITO LOCAL E MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 280/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança proposta por Servidora Pública contra o Estado de Mato Grosso, em que almeja a incorporação do percentual de 11,98% a sua remuneração, em decorrência de suposta perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV.

2. A leitura do acórdão combatido revela que a alteração do julgado para se concluir pela existência de reestruturação da remuneração da carreira dos servidores demandaria, necessariamente, a análise do direito local, o que não se mostra viável no âmbito do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

3.
Com efeito, eventual defasagem remuneratória ou reestruturação financeira da carreira dos servidores será apurada no âmbito da liquidação de sentença, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior. Precedentes: (AgInt no AREsp 1.627.861/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17/6/2020); AgInt no AREsp 1.308.444/MT, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29/3/2019).

4. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1694940/MT, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA
. SÚMULA 182/STJ.
APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de demanda objetivando o direito de a parte autora receber diferenças remuneratórias em decorrência da conversão de seus vencimentos em URV (Unidade Real de Valor), na forma da Lei 8.880/94.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à ausência de demonstração da alegada divergência jurisprudencial -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. Em relação ao art. 1o do Decreto 20.910/32, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não se opera a prescrição do direito de ação, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte.

V. De igual modo, inclusive em casos idênticos, esta Corte firmou compreensão - tal como ocorre, no caso dos autos - no sentido de que ‘a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença’ (STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019.

VI.
Não se olvida que esta Corte, igualmente, registra julgados no sentido de que
‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
’ (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017).
Todavia, no caso concreto, à luz do que decidido pelas instâncias ordinárias - no sentido de que, ‘apesar da possibilidade da ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, não há nos autos, provas aptas a comprovar se os vencimentos dos autores foram convertidos ou não na data do efetivo pagamento. Além disso,

em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus os servidores ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não é possível verificar se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem
’;
e que

a limitação temporal, decorrente da reestruturação da carreira, ‘somente pode ser feita em liquidação por sentença onde será averiguado eventual percentual cabível aos autores’
-, para o acolhimento da tese de prescrição do direito de ação, tendo em conta a existência de lei estadual que teria reestruturado a carreira dos servidores, com absorção da defasagem remuneratória advinda da incorreta utilização do método de conversão previsto na Lei 8.880/94, seria imprescindível, além da análise da legislação local, o reexame dos fatos da presente causa, o que é insuscetível de ser realizado, na via do Recurso Especial, ante os óbices das Súmulas 280/STF e 7/STJ. VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no AREsp 1638812/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

Assim, não há falar em
overruling
se a Corte Superior também admite o entendimento de que somente com a liquidação da sentença é que se esclarecerá se houve realmente a reestruturação da carreira das Embargadas e a efetiva recomposição de eventual defasagem remuneratória.

Quanto ao pedido subsidiário formulado pelo Embargante, com vistas à determinação de que a tese de prescrição de fundo de direito seja analisada em sede de liquidação de sentença, tem-se que, igualmente, não merece guarida.

Ora, para além de referida tese já ter sido devidamente enfrentada, na fase da liquidação será aferida a ocorrência da reestruturação remuneratória e de eventual defasagem salarial e o percentual devido. Caso seja apurada qualquer diferença salarial, a prescrição atingirá as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a data do ajuizamento da ação; de outro lado, em se constatando que a suposta defasagem, particularmente em relação às Embargadas, já foi suprida pelo Estado de Mato Grosso, restará afastado o direito à percepção de parcela da remuneração.

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021